Tribunal: TJMT
Processo: 1043082-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043082-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA ALVES RODRIGUES - CPF: 030.362.831-61 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043082-78.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Cristina Alves Rodrigues

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Ademais, no caso dos autos se tratam de provas documentais que independem da realização de audiência de instrução e julgamento.

2. No presente caso, verifico que a autora aduz que a concessionária de água se recusou a realizar a nova ligação de água em sua residência pelo fato de se tratar de imóvel irregular, contudo, de acordo com os documentos juntados nos autos, bem como pela própria alegação da autora na impugnação onde aduz que
“No que se refere à afirmação de que a requerente não teria apresentado as contas de energia ou o protocolo do pedido de regularização do imóvel em seu nome, não são motivos hábeis a negar o direito da autora ao bem essencial da vida, a água.”,
Além de se tratar de imóvel irregular não foram apresentados no momento da solicitação de nova ligação os documentos indispensáveis a fim de comprovar a titularidade do imóvel em seu nome.

3.

Logo, não restou demonstrado pela autora que esta apresentou os documentos imprescindíveis para a ligação dos serviços em sua residência, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois não comprovou que após apresentação dos documentos (IPTU, Conta de Luz) do seu endereço residencial a concessionária de água, houve nova negativa pela ré.

4.

Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante protocolou pedido de instalação de água , contudo, não houve a instalação dos serviços pois foi informado que o imóvel estava em situação irregular e seria necessário apresentar escritura ou IPTU (id. 126450660). A reclamada, por seu turno, informa que no local não há rede de esgoto e que o imóvel não é desmembrado, está em aérea irregular e o documento apresentado pela autora é referente ao imóvel ao lado, sendo informado ainda que no local não passa rede de esgoto, o que motivou a negativa de ligação solicitada (id.

130198337, 130199344 e 130199346 e 130199356).

Nessa medida, se a empresa cessionária indica motivação idônea da negativa, cumprindo com o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC, a improcedência dos pedidos é medida de rigor, não havendo se falar em ilegalidade na negativa, menos ainda em indenização por danos morais..”

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 93, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024